Tribunal: TJDFT
Processo: 0002752-12.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária formulado em sede de apelação por Abigail de Araújo Dantas. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, onde se prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. Apesar de este Relator já ter adotado o entendimento no sentido de que bastaria a simples declaração firmada pelo requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, e não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, curvou-se ao entendimento de que se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do CPC. Todavia, verifica-se que a apelante não demonstrou a hipossuficiência alegada. Isso porque, intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a mesma quedou-se inerte, conforme se infere na certidão de ID no 13246878. Por tais razões, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, bem como para justificar o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de janeiro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator